Tribunal: TCU
Processo: 002.570/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5071/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.570/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anailde Nogueira Fonseca (XXX.235.103-XX); Anny Caroline Bezerra Costa (XXX.870.084-XX); Diogo Anthunes Pereira de Oliveira (XXX.291.514-XX); Edna Canela do Nascimento (XXX.761.534-XX); Erick Harrisson Mendes Moura da Silva (XXX.067.814-XX); Julio Cesar Martins Luz (XXX.172.344-XX); Romulo Anthony Junqueira (XXX.749.704-XX); Samuel Luiz da Silva (XXX.550.064-XX); Wagner Amadeus Galvão de Souza (XXX.351.844-XX); Wilkerson Willame Fernandes de Oliveira (XXX.634.444-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.